Tribunal: TJES
Processo: 0001159-29.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001159-29.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. LEGALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. PROVA SUFICIENTE DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Willian Pereira de Souza contra sentença da 4ª Vara Criminal do Juízo de Serra, que o condenou à pena de 10 anos, 7 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 830 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03. O recorrente foi preso em flagrante portando arma de fogo com numeração suprimida e identificado como responsável pelo imóvel onde foram apreendidas armas, munições e substâncias entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
Preliminarmente
(i) definir se houve nulidade decorrente da leitura do depoimento policial na audiência de instrução;
No mérito
(ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade da prova testemunhal

3. A leitura de trecho do depoimento policial prestado na fase inquisitorial, feita ao final da oitiva e apenas para confirmação de pontos já narrados, não configura nulidade, mormente diante da ausência de prejuízo à defesa e da possibilidade de contradita, nos termos da jurisprudência do STJ.
Preliminar rejeitada
.

Mérito

4.
Quanto ao pedido de absolvição, por insuficiência de provas
, ressalta-se que a prova oral produzida sob o crivo do contraditório confirmou a versão da denúncia, sendo os relatos dos policiais coerentes, harmônicos e corroborados por outras provas materiais constantes nos autos.

5. A posse das chaves do imóvel e a presença de documento pessoal do acusado no local das apreensões demonstram o vínculo do réu com a quitinete onde estavam armazenados os entorpecentes e as armas, permitindo presumir a autoria delitiva.

6. Para a configuração do crime de tráfico de drogas, basta a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/06, independentemente de flagrante de comercialização.

7. O crime do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03 é de mera conduta e perigo abstrato, prescindindo de demonstração de risco concreto ou dolo específico, bastando a posse ou o porte de arma ou munição de uso restrito, com numeração suprimida, sem autorização legal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001159-29.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIAN PEREIRA DE SOUZA
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: IURY HENRIC BARRETO DA SILVA - ES36047
RELATÓRIO: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
Willian Pereira de Souza
contra sentença de id. 11364421, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal do Juízo de Serra – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, e do art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03, à pena total de 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 830 dias-multa.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que, no dia 10 de fevereiro de 2023, policiais militares receberam informações de que no bairro Serra Dourada III, no município de Serra, indivíduos envolvidos com a guerra do tráfico da região, estavam se encontrando no imóvel localizado na rua Arara, nº 100, para atacar traficantes rivais do bairro Serra Dourada II.

Ao se dirigirem até o local, o réu foi surpreendido na rua e, ao ver a guarnição, tentou se desfazer de um revólver calibre .38 com numeração suprimida, jogando-o em uma lata de lixo, ocasião em que foi preso e a arma apreendida.

Em diligência no imóvel citado na denúncia, os policiais visualizaram um indivíduo portando uma metralhadora caseira, razão pela qual entraram no local, onde havia várias quitinetes, sendo que em uma delas, foram localizadas outras três armas de fogo (
pistola Glock 9mm, espingarda calibre 12 e metralhadora calibre .380), centenas de munições de diversos calibres, além de expressiva quantidade de entorpecentes (500 buchas de “maconha”, 370g de “maconha” em tablete, 270 papelotes e 30 pinos de “cocaína”, 90g de “crack” em pedra e 41 pedras fracionadas
).

Com o acusado, foram apreendidas as chaves do portão e da porta da quitinete, onde se encontravam os materiais ilícitos, além de ter sido apreendida no local a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Passo, agora, à análise das teses defensivas.

De início, verifico que há uma
preliminar de nulidade das provas
.

A defesa alega nulidade decorrente da leitura do depoimento prestado na fase inquisitorial por policial militar, sob o argumento de violação ao princípio da oralidade.

Em que pesem os judiciosos argumentos lançados pela defesa, como bem registrado na sentença e no parecer ministerial, a leitura foi feita ao final da oitiva, após a testemunha responder às perguntas com base em sua memória, e visou apenas a confirmação de pontos registrados anteriormente, sem qualquer prejuízo à defesa, que pôde reperguntar normalmente.

Destaco, ainda, que na hipótese, o policial Ricardo Alipradi Júnior (id. 12406048 - mídia), embora não tenha se lembrado da fisionomia do acusado, recordou-se da apreensão após a dispensa da arma de fogo no lixo, ressaltando que foi outra equipe que entrou no imóvel e localizou o restante do armamento e as drogas apreendidas, afirmando que estavam com diversas viaturas no local.

Além disso, a jurisprudência do STJ, é firme no sentido de que a leitura para ratificação de depoimento prestado em sede policial, não configura nulidade, mormente quando utilizada para confirmar seu inteiro teor, e pressupondo a falibilidade da memória humana pelo decurso do tempo, a fim de evitar prejuízo à instrução processual. (STJ, AgRg no HC n. 858.214/MG,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 17/6/2024
, DJe de 20/6/2024).

Desse modo, não verifico a ilegalidade apontada.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

Passo agora, à análise das alegações de
mérito
.

Quanto ao pedido de absolvição
, por insuficiência de provas, verifico que a
materialidade
restou demonstrada através do
boletim de ocorrência unificado
(fls. 09/16),
dos autos de apreensão
(fls. 44/47),
de constatação de substância tóxica
(fls. 48/49) ,
de eficiência de arma de fogo
(fls. 50/51), d
o relatório final de inquérito
(fls. 62/69),
do laudo pericial de balística
(fls. 168/208),
do laudo químico
(id. 12406050)
e pela prova oral
produzida durante a instrução criminal.

Com relação à
autoria
, em que pesem as alegações do réu,, no sentido de que não era proprietário das substâncias ilícitas apreendidas, verifico que, tal versão, não encontra respaldo no acervo probatório constante dos autos, uma vez que não há dúvida quanto ao vínculo do réu com o imóvel onde os objetos ilícitos foram encontrados.

Nesse ponto, ressalte-se o acusado foi preso nas imediações do imóvel, tentando se desfazer de arma de fogo, bem como as chaves do portão e da porta da quitinete, onde as drogas e armas foram encontradas estavam em seu poder.

Além disso, conforme consta do auto de apreensão de fls. 44/47, foi apreendida no local, a CTPS, documento pessoal que usualmente se guarda em domicílio, o que evidencia a relação do réu com o imóvel.

É certo que, existindo elementos que demonstrem o domínio do imóvel (posse da chave) ou área onde os entorpecentes são encontrados, como na hipótese, presume-se a autoria, ainda que não haja flagrante de manipulação das drogas e armas apreendidas.

Nesse sentido, é o entendimento do c.
STJ
(AgRg no HC n. 819.827/PE, relator
Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
21/9/2023
).

Não bastasse, em Juízo (id. 12406048), os policiais confirmaram o relato prestado na esfera policial, de modo que, constituem prova idônea e suficiente à condenação, já que colhidos sob o crivo do contraditório, bem como foram coerentes, isentos de contradições e harmônicos entre si.

Por oportuno, cumpre ressaltar que, em relação ao depoimento policial, a jurisprudência confere presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, além de não haver indício de que os policiais que participaram da operação, tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possam tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, faço referência a outro precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

Destaco que, para a configuração do delito do artigo 33, da Lei de Drogas, é prescindível que o agente seja flagrado comercializando a droga, bastando que incorra em um dos vários núcleos penais previstos no tipo legal.

Com relação ao crime de porte de arma de fogo de uso restrito, também não merece acolhida a tese defensiva de fragilidade probatória, uma vez que o delito de porte ilegal de arma de fogo e munições, previsto no artigo 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, configura-se como crime de mera conduta e de perigo abstrato.

Assim, prescinde-se da efetiva demonstração de risco concreto ou de lesividade ao bem jurídico tutelado, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal — como possuir ou portar — sem a devida autorização legal.

No caso em exame, restou comprovado, por meio de prova pericial, que as munições apreendidas encontravam-se com a numeração suprimida e em perfeitas condições de uso e funcionamento, o que afasta qualquer dúvida quanto à materialidade delitiva.

O porte ou a posse de arma de fogo ou munições, ainda que sem o efetivo uso ou demonstração de lesividade, constitui conduta típica, ilícita e culpável, justamente por se tratar de infração penal de perigo abstrato.

Demonstrado nos autos, que o apelante possuía munições em desacordo com a legislação, e que tais artefatos eram aptos ao uso, mostra-se inócua qualquer discussão acerca da existência de perigo concreto, tampouco se exige a comprovação de dolo específico quanto à utilização do armamento, bastando a posse irregular para a configuração da conduta delitiva.

Desse modo,
mantenho
a condenação do acusado pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.